Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-78.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600134-78.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600134-78.2020.6.16.0177,
(H.E.G.) que julgou procedente em parte, entendendo que a utilização do horário eleitoral gratuito,
da forma, como a que foi veiculada nos dias 11 e 12 de outubro do corrente ano, nos horários
destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao cargo de vereadores, afrontou as
prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à proibição de nova apresentação da
propaganda como a aqui descritas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por inserção
e ainda a condenação da coligação representada beneficiária à perda das seguintes inserções, na
televisão, na seguinte forma: 2 (duas) inserções no bloco de audiência da manhã, junto as
emissoras RICTV e RPC; 1 (uma) inserção do bloco de audiência da tarde, junto a emissora RPC e
2(duas) inserções no bloco de audiência da noite, junto às emissoras RPC e RICTV, devendo as
emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral
(conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -
PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -Republicanos), em face de
Coligação Gente em Primeiro Lugar (17PSL/ 45-PSDB/ 77-Solidariedade/ 51-Patriota/ 27-DC), com
fundamento no art. 53-A, da Lei n. 9.504/97, afirmando que no horário eleitoral gratuito, h.e.g,
destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do partido Patriotas, modalidade
inserção na TV - televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar,
formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Destito Francischini.
Alega que existe invasão do horário eleitoral gratuito dos vereadores pela propaganda do
candidato a prefeito. Sustenta que as inserções foram invadidas em 50% do seu tempo total e
veiculadas nos seguintes dias e blocos de audiência, em todas as emissoras: em 10/10/2020, tarde
- 1 inserção de 15 segundos, em 11/10/2020, noite- 2 inserções de 15 segundos; e 12/10/2020,
manhã - 2 inserções de 15 segundos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17015
666
04/11/2020 19:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.723
RECURSO ELEITORAL 0600134-78.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO.
INVASÃO
CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. SUPRESSÃO
DO TEMPO INVADIDO. TEMPO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois
indicados os motivos pelos quais a recorrente pretende a reforma da
sentença, possibilitando definir a compreensão da controvérsia sob
seu ponto de vista. Afastamento da preliminar aventada.
Num. 17015666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

2. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº
9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais.
3. Trecho em que o narrador cita que vereador tem que fiscalizar o
trabalho do Prefeito é considerado válido.
4. Observância do tempo mínimo de 15 (quinze) segundos, na forma
do art. 21, § 1º, da Res. TSE 23.608/2019.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO
em face da
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO
e
LUGAR (PSL/ DC/ PATRI/ PSDB/ SD)
PARTIDO PATRIOTA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
, alegando que o horário eleitoral gratuito destinado à propaganda eleitoral dos
CURITIBA
candidatos a vereador do
, modalidade inserção na televisão, está sendo invadido
PATRIOTA
pela propaganda da coligação majoritária em infração ao art. 53-A, da Lei das Eleições (id.
14849266).
O
julgou parcialmente procedente
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
a Representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de propaganda eleitoral
gratuito destinado aos vereadores do Patriota nos dias 11 e 12/10/2020. Assim, condenou a
Coligação Representada beneficiária à perda das seguintes inserções, na televisão: 2 (duas)
inserções no bloco de audiência da manhã, junto as emissoras RICTV e RPC; 1 (uma) inserção
do bloco de audiência da tarde, junto a emissora RPC e 2 (duas) inserções no bloco de
audiência da noite, nas emissoras RPC e RICTV, além de determinar a proibição de nova
apresentação da propaganda impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(id. 14850716).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral pela
(id. 14851066),
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR ( PSL/ DC/ PATRI/ PSDB/ SD)
afirmando que: i) o material veiculado no horário eleitoral gratuito, nos dias 11 e 12 de outubro
Num. 17015666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

de 2020, através de inserções, em momento algum demonstra qualquer “invasão”,
supostamente realizada para beneficiar exclusivamente, o candidato da eleição majoritária; ii) a
propaganda demonstra que o vereador tem como função primordial representar os interesses
da população perante o poder público, exercendo um papel que é fundamental para a própria
saúde da democracia; iii) a coligação representante vem reiterando pedido da mesma
natureza, sem lastro legal. Ao final, requereu a manutenção da sentença recorrida na parte não
conhecida e reforma na parte que deu parcial procedência à representação.
Em contrarrazões (id. 14851416), os recorridos alegaram, em síntese, que: i) o
Recurso não merece conhecimento por ofensa à dialeticidade, ii) que os primeiros 15 segundos
da propaganda eleitoral veiculada pelo recorrente constituem propaganda da campanha
majoritária, o que caracteriza a invasão vedada; iii) a crítica contida na propaganda do Partido
foi endereçada nominalmente a Rafael Greca (que disputa a eleição majoritária), com o nítido
propósito de beneficiar a candidatura da coligação majoritária encabeçada por Fernando
Francischini, sendo que a jurisprudência entende que a invasão se configura quando é possível
identificar o candidato majoritário adversário; iv) a jurisprudência também reconhece a
existência de invasão quando o candidato majoritário adversário é alvo de intensa e reiterada
propaganda negativa no horário gratuito dos candidatos proporcionais, essencialmente quando
essa propaganda está coincidente à do candidato da eleição majoritária. Pugnou, ao final, pelo
não conhecimento do Recurso ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento e manutenção da
sentença nos exatos termos exarados.
Foi apresentada petição da COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
para cumprimento imediato da sentença (id. 14851516), mas o pedido foi indeferido (id.
14851616).
Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração pela
(id. 14851916), rejeitados pelo Juízo
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
a
, determinando-se que qualquer efeito deveria ser apreciado em segundo grau de jurisdição
quo
(id. 14852066).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 16241066).
É, em síntese, o relatório.

VOTO

II.i - Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em mural eletrônico em
16/10/2020 (id. 14850916) e a peça protocolada no dia seguinte, 17/10/2020 (id. 14851066), no
prazo consignado no art. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997.
Num. 17015666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

Ainda quanto à admissibilidade, a coligação recorrida aduz ofensa à dialeticidade
recursal, já que o tema discutido no presente feito não trata do “morador de rua”, como
mencionado nas razões recursais, mas refere-se a “trincheiras na Linha Verde” e “Viaduto do
Orleans”, o que sequer foi abordado no Recurso.
Na espécie, embora a recorrente tenha efetivamente colado em sua peça recursal
imagem de propaganda diversa – tema “morador de rua”, que não é objeto da presente
demanda -, é possível extrair de suas razões a impugnação contra os argumentos consignados
na sentença.
Com efeito, a recorrente defende a inocorrência da invasão nos dias 11 e 12 de
outubro, reconhecida pelo Juízo
, fundamentada na função fiscalizatória dos vereadores,
a quo
bem como no livre exercício da crítica, sendo possível aferir a impugnação ao conteúdo da
sentença, bem como os motivos pelos quais requer a reforma da decisão
, pelo que
a quo
afasta-se a alegação de ofensa à dialeticidade.
Por fim, destaca-se que não há alegação de litispendência neste feito, já que trata
de tema diverso às demais Representações julgadas anteriormente.

II.ii - Mérito
Na inicial, a representante sustenta que, no horário eleitoral gratuito veiculado na
TV nos dias 10, 11 e 12 de outubro, em
da manhã, tarde e noite, na RPC e RICTV,
inserções
os representados teriam invadido as propagandas dos candidatos à proporcional com
propaganda em benefício do candidato da majoritária, em afronta ao art. 53-A, § 2º da Lei
9.504/1997, ao criticar o candidato Rafael Greca quanto aos assuntos “Trincheira da Linha
Verde” e “Viaduto do Orleans”.
De início, ressalta-se que, na sentença (id. 14850716), o Juízo da 177ª
reconheceu a invasão apenas dos dias 11 e 12 de outubro e consignou a divisão das invasões
da seguinte forma:
Só houve Recurso por parte da COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
quanto à procedência parcial dos pedidos. Porém, resta incontroversa a divisão das eventuais
invasões nas respectivas emissoras, já que, quanto a este tópico, não houve questionamento
pela recorrente.
Num. 17015666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

Fixado o objeto recursal, as propagandas impugnadas possuem o seguinte
conteúdo (id 14849616):
PROPAGANDA 1: Greca prometeu fazer viadutos e trincheiras da linha verde.
Dinheiro liberado pelo Governo do Estado. Quatro anos pra fazer e nada. (7")
Cadê os vereadores pra fiscalizar mais essa promessa não cumprida. Vereador
deve fiscalizar o trabalho do prefeito. Por isso vote 51. Vote nos vereadores do
Patriota.
PROPAGANDA 2: Greca prometeu o viaduto do Orleans. Teve quatro anos pra
fazer e cadê o viaduto? Só fala. (7") Vereador tem que fiscalizar o trabalho do
prefeito. Por isso vote 51. Vote nos vereadores do Patriota.
A questão das invasões da Coligação Recorrente já foi debatida e resolvida por
esta Corte Eleitoral no julgamento do REI 0600121-76.2020.6.16.0178, em tema diverso, mas
contendo críticas similares ao Poder Executivo e no mesmo formato, em acordão que recebeu
a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” é considerado válido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REI 0600121-76.2020.6.16.0178, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado em
sessão em 30/10/2020)
Dessa forma, restou consignado que não é permitida a veiculação de propaganda
negativa ao candidato adversário da majoritária no horário destinado à propaganda
proporcional.
Naquele caso, entendeu-se que a crítica direta ao candidato da coligação
majoritária adversária relativamente à questão do “morador de rua” configura invasão de
horário destinado à propaganda dos vereadores, na forma do art. 53-A, da Lei das Eleições,
porém não na extensão pretendida pela representante, já que algumas afirmações seriam
permitidas à luz da atribuição dos representantes do Legislativo Municipal.
Num. 17015666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

No presente caso, portanto, pelos mesmos fundamentos consignados no REI
0600121-76.2020.6.16.0178, é mister o reconhecimento da invasão da propaganda majoritária
na propaganda proporcional, já que, a despeito de se tratar neste caso dos temas “Trincheira
na Linha Verde” e “Viaduto do Orleans”, da mesma forma é feita uma crítica direta ao candidato
, no horário destinado aos vereadores do
, de forma a beneficiar a
RAFAEL GRECA
PATRIOTA
coligação adversária ao cargo majoritário.
Embora não se verifique no caso concreto a invasão de 15" (quinze segundos)
nas referidas propagandas, já que as afirmações “Cadê os vereadores pra fiscalizar mais essa
e
promessa não cumprida. Vereador deve fiscalizar o trabalho do prefeito”
“Vereador tem que
são válidas, por observância da norma prevista no art. 21, § 1º,
fiscalizar o trabalho do prefeito”
da Res. 23.608/2019, é mister a manutenção da sentença que determina a sanção pelo tempo
mínimo de 15 (quinze) segundos.
II.iii - Prévio conhecimento dos beneficiários
Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse aspecto,
porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária Gente em Primeiro
Lugar (PSL, DC, PATRI, PSDB e SD), beneficiária da invasão praticada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo
, mantendo a
conhecimento e desprovimento do recurso
sentença quanto à proibição de nova apresentação da propaganda impugnada, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como mantendo o tempo de perda consignado na
sentença, no início de cada inserção da Coligação Gente em Primeiro Lugar, cargo Majoritário,
assim distribuída:
ii.a) 1º DIA: no bloco da audiência da noite, sendo 1 na RPC e 1 na RICTV;
ii.b) 2º DIA: no bloco de audiência da manhã, sendo 1 inserção na RPC e 1
inserção na RICTV; no bloco de audiência da tarde, sendo 1 inserção na RPC.
O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela emissora
da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº 9.504/1997 no trecho
do corte.
Comunique-se o Juízo da 177ª ZE para que oficie, com urgência, às emissoras
indicadas no dispositivo a fim de que deem cumprimento
à presente
imediato e integral
decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 17015666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600134-78.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES
DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM /
55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO
HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN
- PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17015666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419151376400000016434242
Número do documento: 20110419151376400000016434242